Tribunal: TJMT
Processo: 1009409-13.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009409-13.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), GLAUCYELE RODRIGUES DIAS - CPF: 002.928.521-69 (APELADO), DAYHANA SHINO TADA ROJAS registrado(a) civilmente como DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu pedido de assistência judiciária formulado por AGEMED SAÚDE S. A. nos autos do Recurso de Apelação Cível de n.º 1009409-13.2019.8.11.0041.

Nas razões recursais de Id. 267737767, a agravante sustenta, em síntese, que, desde a decretação da Liquidação Extrajudicial pela ANS em 06/10/2020, suas atividades operacionais foram compulsoriamente encerradas, não possuindo receitas ou recursos para arcar com as custas processuais. Aduz que apresentou balancete atualizado, evidenciando passivo a descoberto de R$234.866.356,77 e saldo bancário negativo, além de decisões favoráveis do TJSC em casos similares.

Requer, assim, o provimento do agravo interno a fim de que seja reformada a decisão interlocutória concedendo-lhe as benesses da assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de assistência judiciária formulado por AGEMED SAÚDE S. A. nos autos do Recurso de Apelação Cível de n.º 1009409-13.2019.8.11.0041.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento do benefício pretendido:

“A parte recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária; para tanto foi oportunizada a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, cuja resposta singela se deu no Id. 256731670.

Como sabido, a assistência judiciária alcança todo aquele que declara, ao se socorrer do Poder Judiciário, a sua necessidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, que dispõe:

“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Embora, o artigo estabeleça que a simples declaração de hipossuficiência baste à concessão, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, disciplina que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei).

Assinale-se, ainda, que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É inviável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira precária. 2. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos autos, sem esbarrar no óbice da Súmula 7⁄STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 360.576⁄MG, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON , julgado em 19⁄11⁄2013, DJe de 29⁄11⁄2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoas jurídicas, não há que se falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte requerente comprovar a condição alegada. [...]” (AgRg no AREsp 357.895⁄MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , julgado em 24⁄9⁄2013, DJe de 8⁄10⁄2013).

Em que pese às alegações da recorrente, deixou de carrear nos autos os documentos necessários à comprovação da propalada precariedade econômica e, não havendo qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido.

Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de a recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada prejudicar o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos, com o preparo recursal.

Para a hipótese, sendo o caso de indeferimento, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:

“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento nº 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”

Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).”

Ademais, a alegação acerca da em liquidação extrajudicial não implica o deferimento automático do benefício, sendo necessária a demonstração da hipossuficiência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
– PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO (CPC, ART. 19 E CNCGJ, SUBITEM 2.14.2) – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O simples fato de a pessoa jurídica estar em liquidação extrajudicial não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.”
(AI 92712/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015) (grifo nosso)

Denota-se, portanto, que a irresignação da recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Portanto, a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025